Tribunal: TJES
Processo: 5008458-89.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008458-89.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARLON LACERDA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. APURAÇÃO UNILATERAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e medida liminar inaudita altera parte, ajuizada por Marlon Lacerda Santos de Oliveira, que julgou procedentes os pedidos para (I) confirmar a tutela de urgência; (II) declarar a inexistência dos débitos lançados nas faturas de energia elétrica com vencimento em 02-05-2024, 03-06-2024 e 03-07-2024; (III) determinar o refaturamento das contas com base na média de consumo de 160,83 kWh/mês; e (IV) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A apelante sustenta a licitude da cobrança por consumo efetivamente realizado e não faturado entre outubro/2023 e março/2024, em razão de impedimento de leitura por “caixa acrílica ilegível/embaçada”, afasta a ilicitude da negativação e da cobrança, impugna a configuração do dano moral e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se é válida a cobrança de consumo acumulado de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária, sem demonstração de oscilação compatível no histórico de consumo e sem observância do contraditório e da ampla defesa; e (II) estabelecer se a cobrança indevida de valor elevado, acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial, configura dano moral indenizável, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O histórico de consumo do autor permanece estável em patamar médio de 160,83 kWh/mês ao longo do ano anterior, sem variação relevante que justifique a cobrança abrupta e concentrada em um único ciclo de faturamento.

A concessionária não comprova, de modo idôneo, que o valor lançado em abril/2024 corresponda a energia efetivamente consumida e não paga nos meses anteriores.

A apuração do débito ocorre de forma unilateral, sem demonstração de perícia técnica isenta ou de comunicação prévia eficaz ao consumidor para acompanhamento da verificação do medidor.

A ausência de participação do consumidor no procedimento administrativo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que invalida a cobrança impugnada.

A imputação de débito vultoso com base em procedimento unilateral excede os limites do exercício regular do direito e configura conduta ilícita sujeita a controle jurisdicional.

A cobrança indevida de valor exorbitante, aliada à ameaça real de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica da ofensora e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode exigir débito por consumo acumulado quando a cobrança se apoia em apuração unilateral desacompanhada de prova técnica idônea e sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A estabilidade do histórico de consumo em patamar ordinário afasta a plausibilidade de faturamento abrupto e concentrado em um único ciclo sem demonstração técnica suficiente. 3. A cobrança indevida de valor elevado, fundada em procedimento unilateral e acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial, configura dano moral indenizável. 4. É adequada a manutenção de indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 quando o montante observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008458-89.2024.8.08.0030.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: MARLON LACERDA SANTOS DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e medida liminar inaudita altera parte”
ajuizada contra ela por
Marlon Lacerda Santos de Oliveira
, que julgou procedente
s
os pedidos formulados na petição inicial para
““
CONFIRMAR

a tutela de urgência anteriormente deferida;
DECLARAR

A INEXISTÊNCIA

dos débitos lançados nas faturas de energia elétrica com vencimento em 02/05/2024, 03/06/2024 e 03/07/2024;
DETERMINAR que a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
proceda ao
REFATURAMENTO

das referidas contas, utilizando como base a média de consumo do autor de
160,83 kWh/mês
, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença; CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor esse que será acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzidos o IPCA incidente neste período, contados a partir da citação (art. 406, § 1º do CC) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme os índices do IPCA. Após, será incidido apenas a taxa SELIC, vez que esta engloba juros e correção monetária”..

Nas razões recursais
a apelante sustentou
, em síntese,
que
o valor elevado em abril/2024 não foi um erro, mas o faturamento de energia efetivamente consumida e não paga nos meses anteriores (outubro/2023 a março/2024), quando a leitura real foi impedida por "caixa acrílica ilegível/embaçada"
;
que
é dever do consumidor manter o livre acesso ao medidor e a adequação técnica das instalações
;
que
a cobrança e a eventual negativação seriam atos lícitos, uma vez que o débito seria devido, o que excluiria o dever de indenizar; que a situação configura, no máximo, mero dissabor cotidiano, e que não houve prova de abalo à honra do autor que justificasse a condenação;
e ser devida a redução do valor indenizatório para evitar o enriquecimento sem causa do autor.

O recurso deve ser desprovido.

A apelante
fundamenta a higidez da cobrança na existência de um suposto acúmulo de consumo derivado de "caixa acrílica ilegível" entre outubro de 2023 e março de 2024. Todavia, o histórico de consumo revela que a média mensal do apelado manteve-se rigorosamente estável em patamares próximos a 160,83 kWh ao longo de todo o ano anterior, inexistindo indício de oscilação que justificasse o faturamento abrupto em um único ciclo.

A
demais, impõe-se reconhecer a nulidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, uma vez que a apuração do débito ocorreu de forma unilateral, em nítida afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Conforme se depreende dos autos, a apelante não logrou demonstrar a realização de qualquer perícia técnica isenta ou comunicação prévia eficaz que permitisse ao consumidor acompanhar a verificação do medidor ou contestar os fundamentos da suposta "fuga de energia" ou "impedimento de leitura".

Ao imputar um débito vultoso sem a observância do devido processo legal, a concessionária excedeu os limites do exercício regular do direito, configurando conduta ilícita passível de controle jurisdicional.

Quanto ao
dano moral, a cobrança indevida de valores exorbitantes, lastreada em procedimento unilateral e acompanhada de ameaça real de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano
e o
valor indenizatório de R$
4
.000,00 mostra-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica da ofensora, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Posto isso,
neg
o

provimento
ao recurso
.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor da ré para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)